Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-05.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA AVENÇA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para seu convencimento e fundamentação da decisão, não precisa aplicar a inversão, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele sobre quem recaía o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
3. Se houve a devida contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, tendo sido evidentes os termos e as condições dos serviços, não resta demonstrada a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC.
4. Esclarecido que os descontos realizados em folha de pagamento se referem apenas a um valor mínimo, não está o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas.
5. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado entre as partes e da regular prestação dos serviços pela instituição financeira, inviável a declaração de nulidade da avença, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
6. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.